Tribunal: STF
Processo: ARE 1356575
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTAS DE EX-COMBATENTE. ART. 53, IV, DO ADCT/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. ASSISTÊNCIA MÉDICO - HOSPITALAR GRATUITA. ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO.



    1. A orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte Regional, em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que o art. 53, VI, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88, ao assegurar expressamente aos ex-combatentes, que tenham efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n. 5.315/67, e aos seus pensionistas, o direito à percepção de assistência médico-hospitalar gratuita nas organizações militares de saúde, é norma autoaplicável, de plena e imediata eficácia, razão pela qual não depende de regulamentação, nem se condiciona o referido beneficio ao recolhimento de nenhum tipo de contribuição por parte dos beneficiados.



    2. Hipótese em que as impetrantes são viúva e filha de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, percebendo a pensão especial disciplinada pelos incisos II e III do art. 53 do ADCT/88 (fls. 13, 15, 20 e 22), de modo que, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo constitucional, fazem jus também à assistência médico-hospitalar, oferecida nas organizações militares de saúde, independentemente do pagamento de qualquer prestação pecuniária.



    3. Apelação e remessa oficial desprovidas” (pág. 116 do documento eletrônico 1).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 53, IV, do ADCT, sob o argumento de que 



    “[...] os ex-combatentes não são militares da inatividade, não estão nem devem ser enquadrados como beneficiários do FUSEX. Consequentemente, as autoras, beneficiárias de pensão especial de ex-combatente, que não foi MILITAR de carreira, não possuem direito subjetivo a ser incluídas no FUSEX” (pág. 153 do documento eletrônico 1).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de que os ex-combatentes e seus dependentes têm direito à assistência médico-hospitalar gratuita, nos termos do art. 53, IV, do ADCT, independentemente de contribuições ao FUSEX. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEPENDENTE DE EX-COMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GRATUIDADE. ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE MILITARES.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o art. 53, IV, do ADCT, garante aos ex-combatentes da Segunda Guerra e a seus dependentes o direito à assistência médica gratuita nas unidades de saúde do Exército.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na origem.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1.006.984-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2017. DEPENDENTES DE EX-COMBATENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR GRATUITA. FUSEX. ART. 53, IV, DO ADCT. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual os dependentes de ex-combatentes tem direito à assistência médica e hospitalar junto à FUSEX, independentemente de contribuição, nos termos do art. 53, IV, do ADCT,



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem” (ARE 1.047.565-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEPENDENTE DE EX-COMBATENTE. VIÚVA. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICA. ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. PRECEDENTES. 



    1. O dependente de ex-combatente tem direito à assistência médica e hospitalar nas Organizações Militares de Saúde. Precedentes: RE n. 498.443-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.6.2009 e RE n. 414.256-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20.5.2005.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. VIÚVA. DEPENDENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. A viúva, dependente do ex-combatente, tem direito à assistência médica e hospitalar junto à FUSEX, nos termos do art. 53, IV, do ADCT.’ 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 696.223-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ART. 53, IV, DO ADCT. EX-COMBATENTE. DEPENDENTES. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR GRATUITA. ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 53, IV, do ADCT garante aos ex-combatentes e seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar gratuita prestada nas organizações militares de saúde. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido” (ARE 687.116-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR GRATUITA. DEPENDENTES DE EX-COMBATENTES. DIREITO ASSEGURADO NO ART. 53, IV, DO ADCT/88. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado de que os dependentes de ex-combatentes têm direito à assistência médico-hospitalar gratuita. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: ARE 696.223-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/12/2012) e (ARE 691.061-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJede 26/10/2012.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. As custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, devem ser suportados pela recorrente, na forma da segunda parte do art. 55 da Lei 9.099/95.(ARE 1.039.782-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator